Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-20.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOTELARIA. HOSPEDAGEM. FURTO DE PERTENCES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, INCISO II DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 300613466 – reclamação nº 1002697-20.2025.8.11.0001 – 5º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- No caso, o Recorrente se hospedou em quarto oferecido pela Recorrida, realizando check-in na data de 16/10/2024, porém, no dia 21/10/2024, deixou seus pertences no quarto e desceu para tomar café da manhã, sendo que, ao retornar teria sentido falta de valores que estavam dentro de sua carteira, e, em ato contínuo, constatou por meio de seu aplicativo, que foram feitos três saques em sua conta bancária, com seus cartões. 4- Inexiste nos autos, provas que indique, em tese, o furto dos pertences do Recorrente. Embora apresentado boletim de ocorrência (id. 300613457), narrando os fatos descritos na reclamação inicial, o referido documento, isoladamente, configura prova unilateral. Ou seja, ainda que o referido documento seja importante elemento indiciário, deve este, ser complementado por outros elementos de convicção, o que não ocorreu no presente caso. 5- É obrigação do Autor/Recorrente a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002697-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEANDRO DE ALENCAR - CPF: 015.732.051-09 (RECORRENTE), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), PARADA FACIL BRASIL ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.013.025/0010-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator). Dr.Eduardo Calmon (1ºVogal). Dra. Jaqueline Cherulli. (2º vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025